Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA PELA AVÓ MATERNA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DA INFANTE AJUIZADA PELO GENITOR. DEFERIMENTO DE GUARDA PROVISÓRIA COMPARTILHADA DA INFANTE AO GENITOR E À AVÓ MATERNA. GENITORA FALECIDA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PEDIDO DO GENITOR DE FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EM SEU FAVOR E BUSCA E APREENSÃO DA FILHA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA GRAVOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Extrai-se dos autos de origem que D.C.P., avó materna da infante, ajuizou a ação de guarda n. 0704804-96.2022.8.07.0011, contra o genitor da neta. Paralelamente, o genitor ajuizou a ação de busca e apreensão n. 0701506-95.2023.8.07.0000 contra a avó materna. Em seguida, o Juízo de origem, em decisão una, após audiência de justificação, fixou guarda provisória compartilhada entre a avó materna e o genitor, com lar de referência da avó materna, e regime de visitas do genitor, bem como, na mesma assentada, indeferiu o pedido de busca e apreensão da infante formulado pelo genitor. Contra a aludida decisão, que se refere a ambos os feitos, o genitor interpôs recursos de forma separada, exsurgindo necessário, portanto, nesta ocasião, realizar o julgamento conjunto dos agravos de instrumento n. 0701532-93.2023.8.07.0000 e 0701506-95.2023.8.07.0000.
2. O art. 300 do CPC autoriza para concessão da tutela de urgência a presença dos pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos de origem, observa-se que o Juízo de origem observou com afinco tal regramento.
3. Se a avó materna demonstra, em um juízo de cognição sumária, que a neta residiu em seu lar até o falecimento da genitora, tendo seu endereço como indicado, inclusive, nos documentos da infante, bem como evidenciado, de plano, que a criança não ficaria aos cuidados diretos do pai durante a semana, mas, sim, da avó paterna, revela-se hígida a decisão agravada que fixou a guarda compartilhada, de modo a resguardar a infante de danos ainda maiores ao seu pleno desenvolvimento.
4. Além disso, o recorrente não apontou efetivo e concreto risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da r. decisão, sendo que, em verdade, a busca e apreensão da filha, como requer em suas razões recursais, traduz medida demasiadamente gravosa e submete a infante a intenso desgaste emocional e constrangimento, não se justificando no caso sub examine.
5. Em atenção ao parecer exarado pelo Ministério Público em primeira e segunda instâncias e em observância ao melhor interesse da criança, que possui apenas 3 (três) anos de idade, mostra-se prudente e cautelosa a manutenção da decisão vergastada, com o fito de resguardar, sobretudo, a incolumidade psíquica da infante, incumbindo ao Juízo a quo a análise acurada do arcabouço fático-probatório delineado nos autos de origem ao prolatar a sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.